Tribunal: TCU
Processo: 023.723/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito, aplicação de multa e de sanção de inabilitação, em tomada de contas especial oriunda de conversão de representação, instaurada em razão de indícios de irregularidade na prestação de contas ordinária relativa ao exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Joziane Araújo Nascimento contra o Acórdão 1621/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação à recorrente, ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Amapá e à Procuradoria da República no Amapá.